Tribunal: TJMT
Processo: 1017580-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017580-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial de grupo empresarial, que prorrogou o
stay

period
por mais 40 dias para viabilizar a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) e preservar a continuidade das atividades empresariais. A pretensão recursal consistia na cassação da decisão que determinou a prorrogação do período de blindagem, a fim de permitir o prosseguimento de ações relacionadas a créditos
extraconcursais
e a retomada de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal, diante da perda superveniente de objeto, em razão do escoamento integral do prazo de 40 dias concedido na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a presença simultânea dos requisitos de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, inexistentes quando o provimento judicial pleiteado não pode mais produzir efeitos práticos.

4. A prorrogação do
stay

period

determinada na decisão agravada expirou integralmente, tornando
inócua
a tutela jurisdicional pretendida.

5. O recurso limita-se à impugnação da prorrogação do prazo de blindagem, sendo inviável sua apreciação após o esgotamento do período contestado, o que configura perda superveniente do objeto.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência do
binômio necessidade-utilidade
enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso interposto contra decisão que prorrogou o
stay

period
perde seu objeto quando, no momento do julgamento, o prazo impugnado já se encontra integralmente escoado, restando ausente o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 56, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1732026/RJ; TJ-MG, ED no AI 10000150632560002, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 08.07.2021; TJ-RS, AI 5133028-32.2024.8.21.7000, Rel. Des. Jorge
Maraschin
dos Santos, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da recuperação judicial n.o 1007028-73.2024.8.11.0003, que
prorrogou o
stay

period

por mais 40 (quarenta) dias
, determinando que a Assembleia Geral de Credores fosse realizada no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado, a instituição financeira sustenta, em síntese, ser credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel declarado essencial à atividade da empresa
recuperanda
, ao passo que
a

nova
prorrogação do período de blindagem, além dos 180 dias legais e da prorrogação excepcional já concedida, configura ilegalidade e indevida ingerência judicial em contrariedade ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

Afirma, ainda, que o prolongamento do
stay

period
inviabiliza o exercício de seus direitos como credor
extraconcursal
, evidenciando o risco de dano em virtude da alegada depreciação do bem financiado, o qual não pode ser retomado para satisfação do crédito em razão da blindagem prorrogada.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (Id.
292417853
).

Contrarrazões dos agravados no Id.
298068355
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de processo de recuperação judicial cujo processamento foi deferido em 18/04/2024. O Juízo a quo, após manifestação dos devedores, determinou a convocação da assembleia-geral de credores no prazo de 30 dias e, na oportunidade, prorrogou o prazo de blindagem por mais 40 (quarenta) dias.

Constou da
decisão
recorrida, no essencial:

“
[...] Veja-se que a v. decisão que aportou aos autos determinou a suspensão da AGC pelo prazo de 30 (trinta) dias; ordenando que, ao final deste prazo, em 15 dias fossem indicadas novas datas, “observando os princípios da boa-fé e da proporcionalidade na designação”.

As datas apontadas pelo devedor (21 e 28 de outubro) notadamente não observaram os princípios invocados pelo D. Relator – pois adiariam a realização do conclave por mais 150 dias, o que
afasta-se
da proporcionalidade.

Importante frisar que, nos termos do disposto no Art. 56, § 1o da Lei 11.101/2005,
“
A
data designada para a realização da
assembléia
-geral não excederá 150 (cento e
cinqüenta
) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”.

Na situação concreta, a recuperação judicial foi deferida em data de 18/06/2024 (Id. 159337276), portanto, há quase 01 (um) ano – e a AGC ainda não se realizou, extrapolando, em muito, o prazo de 150 dias previsto na Lei 11.101/2005.

Tal circunstância evidencia que o pedido do grupo recuperando (para que a AGC seja postergada por mais 05 meses) não pode ser acolhido, por resultar em
flagrante

contrariedade
ao permissivo legal.

Isto posto
, sem delongas,
DETERMINO A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA QUE REALIZE A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DESTA DECISÃO.

[...]

Aportaram aos autos petições dos credores BANCO VOLVO (Id. 189113687), BANCO PACCAR (Id. 189739670), BANCO CNH (Id. 189748589), BANCO SAFRA (Id. 190773267), BANCO VOLKSWAGEN (Id. 191094888), COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (Id. 191585434) e BANCO ITAU (Id. 192285998) - todos invocando o fim do prazo de blindagem e requerendo autorização para prosseguir com as ações que tem por objeto créditos
extraconcursais
e retomada dos bens que garantem seus créditos.

[...]

O pedido formulado pelos credores não comporta acolhimento – haja vista que o Administrador Judicial atestou a essencialidade dos bens que garantem os seus créditos; e, portanto, o prazo de blindagem dos
recuperandos
deve ser prorrogado (ao menos até a realização do conclave), com a intenção de que os bens essenciais permaneçam na posse dos
recuperandos
, a fim de que
os mesmos
possam dar regular
continuidade ao desenvolvimento das suas atividades empresariais.

Sob este enfoque, tem-se que o instituto do
stay

period
, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/
2005,
deve
ser interpretado a partir
dosprincípios
da efetividade e da instrumentalidade, impondo uma leitura sistemática e finalística da norma jurídica, sobretudo quando envolvem institutos como a recuperação judicial, cuja finalidade transcende os interesses imediatos das partes litigantes - como forma de viabilizar a efetiva recuperação da empresa.

Na situação concreta, o Administrador Judicial já atestou que a retomada dos bens indicados pelos credores peticionantes, neste momento crítico, além de inviabilizar a própria atividade produtiva do grupo recuperando, comprometeria também os interesses da coletividade de credores, que deixariam de ter a perspectiva de recebimento de seus créditos diante da provável falência da empresa.

Nesse
contexto,
com
fundamento no princípio da preservação da empresa e considerando as particularidades da atividade agrícola desenvolvida, notadamente a sazonalidade de seu ciclo produtivo,
PRORROGO A BLINDAGEM POR MAIS 40 DIAS (considerando a determinação para que a AGC seja realizada dentro de 30 dias).

Vale consignar, por fim, que a prorrogação em mais 40 dias não implica qualquer prejuízo desproporcional aos credores fiduciários, pois ao final de tal prazo
os mesmos
poderão exercer os direitos inerentes à propriedade fiduciária, caso não haja a aprovação do plano de recuperação. [
...]”
.

Pois bem.

Não obstante a insurgência manifestada pela instituição financeira
, constata-se
a ausência de utilidade e atualidade na tutela jurisdicional pleiteada, motivo pelo qual resta prejudicada a análise de mérito
recursal
.

Conforme se depreende das razões recursais, a pretensão recursal, tal como delimitada na peça inaugural, restringe-se à cassação da decisão proferida pelo juízo a quo, em 16/05/2025, nos autos da recuperação judicial do Grupo Empresarial agravado. Referida decisão prorrogou o
período de blindagem do grupo por mais
40 (quarenta) dias
, com fundamento na necessidade de viabilizar a realização da Assembleia Geral de Credores no prazo de 30 (trinta) dias, bem como preservar a continuidade das atividades empresariais.

Entretanto,
à luz do
entendimento
pacífico
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
,
“O interesse recursal repousa no
binômio
necessidade e utilidade
. A
necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional
pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a
utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
”
(
STJ -
REsp
: 1732026 RJ
).

No caso em apreço, observa-se que o prazo de 40 (quarenta) dias concedido pela decisão agravada, proferida em 16/05/2025, encontra-se integralmente escoado. Dessa forma, revela-se
inócua
a pretensão recursal veiculada nos presentes autos, uma vez que o provimento jurisdicional almejado não mais se mostra necessário. Ademais, a tutela jurisdicional pleiteada perdeu sua utilidade diante do decurso integral do prazo — referente à prorrogação da blindagem — objeto da controvérsia,
o que afasta o próprio interesse recursal do banco agravante
.

Ressalte-se que o conhecimento do recurso pressupõe a presença do interesse recursal, caracterizado pelos requisitos de utilidade e necessid
ade da prestação jurisdicional, e, a
usente tal interesse, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE NO NOVO PROVIMENTO JURISDICIONAL -
PERDA DO OBJETO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - RECURSO PREJUDICADO.
1
.
O interesse recursal se traduz no binômio: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
, isto é, que
se vislumbre, em tese, que do julgamento do recurso possa advir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela constante da decisão impugnada
.
2 .
Evidenciado nos autos a ausência de interesse recursal
, eis que constatado causa superveniente - sentença de mérito - a qual modificou o entendimento adotado na decisão agravada que ensejou a oposição dos embargos de declaração,
impõe não conhecer do recurso.
3. Embargos de Declaração não conhecido. (TJ-MG - ED: 10000150632560002 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021) (
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE
ORIGEM .
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos.
A ideia de utilidade da prestação jurisdicional se insere no interesse recursal
, entendendo-se que somente será apreciado o recurso se for útil ao recorrente.
É sob o prisma da utilidade prática do provimento jurisdicional que se afere a ocorrência da utilidade, que, juntamente com a necessidade, conforma o interesse de agir e de
recorrer
.
[...]”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51330283220248217000 OUTRA, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Data de Julgamento: 31/07/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)
(
g.n
)

Assim, considerando que não
há,
no presente recurso, impugnação relativa a outro ponto do pronunciamento judicial recorrido e, estando esgotado o prazo de 40 (quarenta) dias conferido pelo juízo
a quo
,
ponto exclusivo da insurgência recursal,
torna-se inexequível qualquer alteração judicial que venha a ser promovida por este órgão colegiado, uma vez ausente o suporte fático-temporal que justificaria a revisão da medida anteriormente proferida.

Ante o exposto
,
nos termos delineados,
NÃO CONHEÇO
o agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.
,
com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da
perda superveniente do interesse recursal
, uma vez que esgotado o prazo de
40 (quarenta) dias de prorrogação do

stay

period
concedido na decisão agravada, proferida em 16/05/2025,
restando evidenciada
a ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025